Tribunal: TJBA
Processo: 8037107-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037107-53.2025.8.05.0000 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGADO/AGRAVADO: LUIZA ALVES RAMOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS NECESSÁRIOS AO MANEJO DO PRESENTE RECURSO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EXAMINADA E DECIDIDA. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS
. FIXAÇÃO DE MULTA DE 1 % (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1.
Busca o Embargante, em verdade, reverter julgamento contrário às suas pretensões, e não sanar qualquer omissão, obscuridade ou contradição ou erro material. 2.
Mesmo quando tenham por fim o prequestionamento, os embargos de declaração devem se embasar em uma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/15. 3. Embargos de Declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte ensejam a multa prevista no art.
1.026, § 2º,
do CPC, em 1% sobre o valor atualizado da causa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037107-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
LUIZA ALVES RAMOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 14 de Outubro de 2025.